Tribunal: TJSP
Processo: 2239778-85.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO FUNDADA EM RELAÇÃO LOCATÍCIA, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão monocrática que indeferiu pedido de levantamento de penhora sobre valores depositados na conta corrente do agravante. Interposição de recurso, indeferido o benefício da gratuidade processual, determinado o recolhimento do preparo recursal, certificado o decurso do prazo sem a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO FUNDADA EM RELAÇÃO LOCATÍCIA, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão monocrática que indeferiu pedido de levantamento de penhora sobre valores depositados na conta corrente do agravante. Interposição de recurso, indeferido o benefício da gratuidade processual, determinado o recolhimento do preparo recursal, certificado o decurso do prazo sem a comprovação do recolhimento do preparo recursal. Inércia da parte recorrente. Deserção configurada, nos termos do artigo 1.007, §2o, do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido.